Tribunal: TJDFT
Processo: 0740602-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE PARTILHA DE BENS. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INDEVIDO.
1. De acordo com o que prevê o artigo 343 do CPC a reconvenção é o meio disponível ao réu para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa e, dada sua natureza de petição inicial, seu indeferimento deve ser fundamentado conforme as hipóteses do artigo 330 do Código de Processo Civil.
2. De acordo com a Teoria da Asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileira, a verificação das condições da ação será feita com base na narrativa do autor.
3. Há legitimidade e interesse do réu em ampliar o objeto da ação de reconhecimento e dissolução de união estável quanto à pretensão de partilha de bens do patrimônio que alega ser comum do casal, utilizando-se da reconvenção.
4. Cumpridas as condições para processamento da ação, deve ser apreciado e julgado o mérito da reconvenção após oportunizado contraditório e promovida a instrução processual.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.